Tribunal: STF
Processo: Rp 1017
Classe: Rp
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-03-12
Data de publicação: 1980-03-12

Ementa:
- A delegação legislativa, expressamente prevista na Constituição Federal, não encontra óbice no princípio da independência e harmonia dos poderes da União. 
Admissibilidade da delegação Legislativa no âmbito estadual, § único do art-200  da Constituição Federal, se adotado o mesmo princípio na Constituição Estadual. Constitucionalidade do art.9º da Lei 7.290, de 1978, e inciso I do art. 5º do Decreto 19.290, de 1978. 
Representação improcedente.